Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706572-65.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: JANAÍNA ALVES DE JESUS NEVES, SAMUEL CAMPELO DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. CULPA DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem, fixou a seguinte tese em julgamento de recurso representativo da controvérsia: “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Na hipótese dos autos, observa-se que não foi claramente pactuado o pagamento de comissão de corretagem/intermediação imobiliária a cargo do comprador. 2. Indevida a aplicação da Lei no 13.786/18 aos contratos sob regime de multipropriedade. 3. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. Considerando as particularidades do caso em exame, seria adequada a retenção em 20%. Precedentes. 4. Indevida a majoração do percentual de 10% dos valores pagos fixado em sentença, sob pena de julgamento extra petita, pois não houve pedido no recurso nesse sentido. 5. Nos casos de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1.002 do STJ). 6. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 7. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação. 8. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé da Ré, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 67-A da Lei 13.786/2018, 113, 412, 418, 421 e 422, todos do Código Civil, porque é possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Acrescenta que há previsão nesse sentido nos contratos de compra e venda e de intermediação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados dos Tribunais Estaduais dos Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, além deste TJDFT. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 67-A da Lei 13.786/2018, 113, 412, 418, 421 e 422, todos do CCB. Com efeito, a turma julgadora deixou assente nos IDs 25824276 – Pág. 5 e 27138908 – Pág. 4 que: a) “(...) o Instrumento Particular de Intermediação (ID 22116974), contrato assessório à compra e venda, está em clara contradição com o disposto na Proposta de Compra e Venda (ID 22116390), no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 22116391) e no histórico de pagamento (ID 2211639), que expressamente indicam que os nove pagamentos de 710,00 (setecentos e dez reais) se referem a sinal/entrada/arras”. b) “(...) não foi claramente pactuado o pagamento de comissão de corretagem/intermediação imobiliária a cargo do comprador, o que, por sua vez, respeita os princípios do pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé na execução dos contratos”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1588562/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante do “fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no TP 3.462/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 17/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015